Tribunal: TJBA
Processo: 8002715-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002715-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS (OAB:MG74659-A) AGRAVADO: FRANCISCO LAURIANO DA FONSECA Advogado(s): WILSON FEITOSA DE BRITO NETO (OAB:BA40869-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. PACIENTE IDOSO, COM GRAVE COMPROMETIMENTO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), conforme prescrição médica, em favor de paciente idoso acometido por graves sequelas de AVC. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se há nulidade por irregularidade de representação processual; saber se há litispendência ou necessidade de reunião de demandas; e saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à obrigatoriedade de cobertura do tratamento domiciliar pelo plano de saúde. III. Razões de decidir 3. A preliminar de irregularidade de representação perdeu objeto, uma vez que o vício foi sanado no juízo de origem, tratando-se de irregularidade sanável. 4. A alegação de litispendência demanda análise aprofundada da identidade entre as ações, providência que compete ao juízo de origem, que já detém a prevenção e a condução dos feitos, sob pena de supressão de instância. 5. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo abusivas cláusulas restritivas que inviabilizem tratamento essencial à saúde do consumidor. 6. O tratamento domiciliar indicado por médico assistente constitui desdobramento da internação hospitalar, sendo indevida a negativa de cobertura com base em ausência de previsão contratual ou no rol da ANS. 7. Demonstrados a probabilidade do direito, diante da condição clínica grave do paciente, e o perigo de dano, consistente no risco à vida e à saúde em caso de interrupção do tratamento, impõe-se a manutenção da tutela de urgência. 8. A recusa de cobertura configura prática abusiva, sobretudo diante da vulnerabilidade do paciente e da essencialidade do tratamento prescrito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A irregularidade de representação processual, quando sanada no curso do processo, afasta a alegação de nulidade. 2. A análise da litispendência deve ser realizada pelo juízo de origem, quando prevento e responsável pela condução das demandas conexas. 3. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar indicado por médico assistente, sendo devida a sua prestação quando presentes os requisitos da tutela de urgência." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 337, VI, 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 51, IV, 54, § 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1951102/MG, Rel. Min. (não indicado), 3ª Turma, j. 23.05.2022, DJe 26.05.2022; TJBA, AI nº 8031179-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 16.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8002715-53.2026.8.05.0000; Recorrente: Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico; Recorrido: Francisco Lauriano da Fonseca; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator